Tribunal: TJSP
Processo: 4001692-61.2013.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4001692-61.2013.8.26.0114/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, é embargada
CAMILA MALIMPENSA DE LYRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001692-61.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30166 (PROCESSO DIGITAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 4001692-61.2013.8.26.0114/50000
EMBARGANTE:
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
EMBARGADO: CAMILA MALIMPENSA DE LYRA (Assistência Judiciária)
COMARCA: SÃO PAULO F. MARÍLIA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. LUÍS CESAR BERTONCINI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISIONAL. Apelação.
Omissão a respeito do pedido de extinção do processo, nos termos
do art. 485, V do Código de Processo Civil. Concordância da parte
contrária. Vício Sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargos de Declaração opostos por BV FINANCEIRA S/A

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra o v. Acórdão de fls.
255/259, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos, em sede de
reapreciação.
Aduz que o v. Acórdão é omisso ao alegar “vez que deixou de apreciar a
Manifestação de fls. 228. Naquela oportunidade esta requerida pleiteou a extinção do
presente feito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil”. Requer o
acolhimento dos embargos declaratórios para que seja sanado o vício apontado e “que seja
reconhecida a concordância do autor e a extinção da presente ação”.
Concedida vista ao embargado, que manifestou concordância com a
argumentação apresentada pelo embargante.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4001692-61.2013.8.26.0114/50000 -Voto no
3
Os embargos merecem acolhimento.
Conforme determinação da Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
251/252), o v. Acórdão embargado (fls. 255/259) reapreciou a questão nos termos do art.
1030, inciso II do Código de Processo Civil, e manteve o resultado do julgamento do
Acórdão de fls. 190/194.
Observa-se que, diante da alegação de omissão com relação à análise do
pedido de extinção do processo, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil
(fls. 228/229) com a concordância da parte contrária (fls. 235), assiste razão ao
embargante, eis que o reconhecimento de litispendência tem como consequência a extinção
do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, V, do Código de Processo
Civil.
Assim sendo, a omissão alegada deve ser sanada para reconhecer a
extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V e §3o do Código
de Processo Civil.
Por isso, ACOLHO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator